Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTA DE PAGAMENTOS. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DO TITULAR. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.
2. A suposta fraude praticada contra a parte autora, ora agravante, consubstanciada na alteração, por terceiros, de seus dados bancários mantidos perante instituição de pagamentos, ora agravada, demanda ampla e aprofundada instrução probatória, o que obsta a constatação, neste instante, da probabilidade do seu direito e, por conseguinte, a concessão da tutela provisória vindicada.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.